Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-09.2023.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito de empréstimo c/c pedido de tutela antecipada, danos morais e danos materiais – Sentença de improcedência - Apelo da autora- O contrato supostamente entabulado entre as partes que não possui uma assinatura eletrônica, geolocalização e IP de identificação do contratante. O réu desatendeu a distribuição do ônus probatório no processo- Fortuito interno

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito de empréstimo c/c pedido de tutela antecipada, danos morais e danos materiais – Sentença de improcedência - Apelo da autora- O contrato supostamente entabulado entre as partes que não possui uma assinatura eletrônica, geolocalização e IP de identificação do contratante. O réu desatendeu a distribuição do ônus probatório no processo- Fortuito interno Responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno (atos de seus correspondentes) relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária. Danos Morais fixados em R$5.000,00, montante que não se mostra irrisório a ponto de não representar uma penalidade ao ofensor, nem vultoso a ponto de representar fonte de enriquecimento sem causa, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde a prolação da sentença e com juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (o primeiro desconto irregular), tudo nos moldes das Súmulas 362 e 54 do STJ- Devolução em dobro Cobrança indevida no benefício previdenciário da parte autora - Má-fé caracterizada- Incidência do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor- Recurso parcialmente provido.